Tribunal: STF
Processo: Rcl 49303
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – TRT17 nos autos do Processo 0000356-71.2020.5.17.0009.



    Alega-se, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/RN (Tema 1.046), que tramita sob a sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante narra que



    “[...] na ação de nº 000356-71.2020.5.17.0009, foi pleiteado pelo sindicato autor que a empresa fosse condenada a obrigação de fazer de aplicar o mesmo piso salarial aos empregados técnicos de enfermagem que trabalham 220 horas mensais (diaristas) aos empregados que trabalham na escala 12x36.



    9. O fundamento do sindicato é de que na jornada 12x36 existe a exigência de 220 horas de trabalho, de modo que, não estaria correto a empresa realizar o pagamento de 180 horas, devendo, na realidade dividir o salário por 180 e multiplicar por 220, garantindo a isonomia salarial.



    10. O fundamento do sindicato era de que essa diferença no pagamento de acordo com a hora mensal trabalhada não estava prevista em norma coletiva e, por isso, o método de pagamento utilizado pela empresa violaria o princípio da isonomia salarial.



    [...]



    12. No entanto, a empresa comprovou nos autos a má-fé do sindicato ao ajuizar a presente ação, pois, na manifestação prévia a contestação (determinada pelo juízo) e em contestação comprovou a existência de norma coletiva pactuada com o Sindicato que estabelecia expressamente a jornada mensal para a escala 12x36 de 180 horas e o piso salarial, comprovando, por consequência que a existência de diferença no critério de remuneração foi fruto de amplo processo negocial.



    13. Em razão da apresentação da norma coletiva válida nos autos, a empresa desde a defesa requereu a suspensão do feito para que fosse observado o Tema 1046 do STF, pois, para condenar a empresa inevitavelmente seria necessário o enfrentamento da validade da norma coletiva que regula direito não assegurado constitucionalmente (remuneração e jornada).



    14. O juízo de primeiro grau ao julgar a lide entendeu por não suspender o processo em razão da validade da norma e declarou a improcedência da ação, pois, expressamente consignou que o critério de remuneração e a jornada mensal dos técnicos de enfermagem que trabalham na escala 12x36 estava previsto em norma coletiva e, por isso, deveria prevalecer a norma pactuada com o sindicato [...]” (págs. 3-4 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que, no entanto,



    “[...] a sentença de improcedência foi reformada pelo TRT da 17ª Região com base no fundamento de que ainda que os critérios estejam previstos em norma coletiva, deveria a reclamada ser condenada a cumprir a obrigação de fazer no sentido de promover o pagamento do salário de forma equânime para os substituídos que laboram na jornada 12x36 e os diaristas […]



    […]



    16. Ao assim fazer, o E. TRT da 17ª Região descumpriu a autoridade da decisão deste E. STF que determinou a suspensão Nacional dos processos que versam sobre a validade de norma coletiva, o que justifica a interposição da presente reclamação constitucional para cassar o acórdão do TRT da 17ª Região” (pág. 5 da petição inicial).



    Ao final, requer o seguinte:



    “a) Conceder a medida liminar requerida independentemente das informações da autoridade reclamada para que seja determinada a cassação do acórdão proferido em julgamento ao recurso ordinário do sindicato suspendendo seus efeitos, bem como a suspensão do processo 0000356-71.2020.5.17.0009 até a decisão final do ARE 1121633.



    [...]



    c) A procedência da presente reclamação, determinando a cassação acórdão proferido em julgamento ao recurso ordinário do sindicato cassando seus efeitos, bem como a suspensão do processo 0000356-71.2020.5.17.0009 até a decisão final do ARE 1121633 [...]” (pág. 14 da petição inicial).



    Em 3/9/2021, indeferi a liminar (documento eletrônico 25).



    O Presidente do TRT da 17ª Região apresentou informações (documento eletrônico 28).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documentos eletrônicos 29 e 30).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opinou pela negativa de seguimento da reclamação (documento eletrônico 33).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, delimitou os contornos da lide da seguinte forma:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    No caso sob análise, o acórdão em recurso ordinário, apontado como reclamado (documento eletrônico 21), não chegou a apreciar pedido de suspensão do feito com fundamento na determinação de suspensão nacional deferida nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046).



    Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifico que a Juíza do primeiro grau de jurisdição, no momento da prolação da sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito nos seguintes termos:



    “[...]



    A ré requer o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1121633/GO, que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Contudo, essa não é a hipótese dos autos.



    O sindicato autor pretendente a condenação da ré ao pagamento de horas extras alegando, com base no princípio da isonomia, que os empregados da categoria dos enfermeiros que têm o seu salário calculado com base na jornada de 180 horas mensais se ativam, no máximo, em 13 plantões por mês, enquanto os substituídos que têm o salário calculado com base na mesma jornada podem se ativar em até 16 plantões.



    Não há discussão, portanto, quanto à validade de norma coletiva” (Juíza do Trabalho Substituta Germana de Morelo da 9ª Vara de Trabalho de Vitória - documento 7eb8e68, de 18/9/2020 - grifei).



    O pedido também foi indeferido no ato que apreciou a admissibilidade do recurso de revista, pelo Desembargador Marcello Maciel Mancilha, em 30/6/2021 (documento ac34699).



    Quanto ao tema da controvérsia, o voto condutor do acórdão reclamado, que acolheu o recurso do Sindicato ora reclamado, consignou o seguinte:



    “2.2. RECURSO DO SINDICATO AUTOR



    2.2.1. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ESCALA 12x36. PISO SALARIAL DIFERENCIADO. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO



    Adoto, na forma regimental, o relatório da Exma. Desembargadora Relatora, Sonia das Dores Dionísio Mendes, in verbis:



    ‘A r. sentença, ‘considerando que o regime 12x36, a jornada e o piso dos técnicos de enfermagem estão previstos no acordo coletivo pactuado entre as partes e considerando, ainda, que não há sequer alegação de vício formal no processo negocial e que a matéria regulamentada (montante de jornada e de salário) é de indisponibilidade apenas relativa, podendo ser transacionada por norma coletiva’, indeferiu o pedido autoral de pagamento de piso salarial igualitário entre os técnicos de enfermagem que laboram na escala 12x36 com os que laboram em jornada de 8 horas diárias e 44 semanais.



    Irresignado, o sindicato insiste que não existe norma coletiva que autorize o pagamento diferenciado, e que a utilização do divisor 180 para o técnico de enfermagem que trabalha em jornada de trabalho 12x36 é ilegal, já que labora 220 horas mensais. Aduz que a sentença viola o art. 461 da CLT. 



    Ressalta que a ata de reunião de mediação na Superintendência Regional de Trabalho e Emprego comprova que tentou, antes de ajuizar a presente ação, compor os termos do Acordo Coletivo de Trabalho, incluindo tanto a aplicação do divisor 220 como também a equiparação da escala dos técnicos de enfermagem com a dos enfermeiros. Já que o enfermeiros trabalham 13 plantões mensais, enquanto os técnicos e auxiliares de enfermagem laboram até 16 plantões para a mesma jornada de 180 horas por mês’.



    Considero que a metodologia utilizada pela reclamada para o cálculo do salário mensal dos técnicos de enfermagem viola o princípio da isonomia, o que não se pode admitir, ainda que haja previsão em norma coletiva.



    Inicialmente, há que se destacar que o E. TST firmou entendimento no sentido de que, no regime de 12x36, o empregado labora quarenta e oito horas em uma semana e trinta e seis horas na semana seguinte, havendo compensação na forma autorizada em convenção coletiva. Por esta razão, respeitada a compensação do regime, somente é considerada hora extraordinária aquela excedente à 44ª hora semanal, o que atrai a aplicação do divisor 220.



    Assim, além de observar o referido divisor 220 para calcular o salário-hora de todos os técnicos de enfermagem, inclusive daqueles que laboram em escala 12x36, a reclamada deve calcular o salário mensal destes trabalhadores multiplicando o salário-hora obtido por 220, e não 180. Deve proceder dessa forma não porque todos devem receber o mesmo valor, mas porque aos técnicos de enfermagem que laboram em escala 12x36 não é pago o valor correspondente aos repousos remunerados, mas apenas às horas efetivamente trabalhadas.



    Ora, o divisor 220 engloba 188,76 horas efetivamente trabalhadas (44 horas semanais x 4,29 semanas no mês = 188,76 horas) e também 31,46 horas relativas aos repousos semanais (188,76 dividido por 1/6 dsrs = 31,46h), perfazendo um total de 220,22h, que são arredondas para 220 horas.



    E assim também deve ser em relação ao trabalhador que labora em escala 12x36, sob pena de violação ao princípio da isonomia, já que ao trabalhador em jornada semanal de 44 horas, como mencionado, aplica-se o divisor 220, a fim de contemplar o valor da hora de repouso.



    Registro, por fim, que, segundo o entendimento de que a jornada 12x36, que compreende o trabalho de 48 horas numa semana e 36 horas na outra, apenas compensa a jornada normal de 44 horas, considero que o trabalho em escala 12x36 não pode ser considerado como jornada reduzida, para fins de aplicação da OJ 358 da SDI-1 do TST.



    Registro que já analisei caso idêntico nos autos da reclamatória nº 0001399-62.2019.5.17.0014, ajuizada pelo mesmo sindicato […].



    […]



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, com fundamento no princípio da isonomia, condenar a reclamada na obrigação de fazer no sentido de promover o pagamento de salário de forma equânime para os substituídos que laboram na jornada 12x36 e os diaristas, procedendo a divisão do salário atual por 180 e o multiplicando por 220” (págs. 204-209 - grifei).



    Por oportuno, transcrevo a norma prevista no acordo coletivo invocado pela ora reclamante:



    “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2020



    [...]



    CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – Piso salarial:



    O piso salarial dos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho fica estabelecido nos seguintes níveis, para ser cumprido a parte de 1° de fevereiro de 2019.



    Piso salarial Admissional por funções […] “(págs. 6 e 14 do documento eletrônico 8), 



     Da leitura do ato reclamado e do acordo coletivo, verifico que a decisão teve por fundamento direitos expressamente elencados na Constituição da República, como o piso salarial (art. 7°, V), e o princípio da isonomia (art. 5°, caput).



    Logo, não há discussão sobre a validade e alcance do pactuado em acordo coletivo em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas.



    Concluo, portanto, que não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 43.040-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 42.223-AgR/SC, de relatoria da Rel. Min. Rosa Weber).



    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.214-AgR/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.



    II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.



    III Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).



    IV Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42.814-AgR/DF, de minha relatoria - grifei).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF)



    Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho e ao TRT da 17ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator